Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte autora para determinar que a parte ré devolva o acesso da conta virtual na plataforma facebook. Alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Para tanto, defende que as informações elencadas nos autos são insuficientes para identificar a “URL” da página na plataforma virtual, de modo que é impossível à parte ré cumprir a ordem judicial.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se constatam os vícios alegados. A obscuridade está configurada quando não há clareza no acórdão, impossibilitando o adequado entendimento do que foi decidido, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Também não há omissão, visto que ocorreu a detida análise dos fundamentos elencados nos autos.

IV. Destaca-se que não há dificuldade para identificar a URL da página, visto que a simples pesquisa na plataforma facebook indicando o escritório elencado na imagem ID 50803668 permite localizar de forma imediata a referida URL. De todo modo, ainda que a parte ré não localize a referida URL, pontue-se que a alegada não identificação da URL deve ser apreciada em eventual cumprimento de sentença.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.